Tribunal: STF
Processo: RE 348597
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À LEGISLAÇÃO FEDERAL.
   IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É incabível
   o exame de ofensa à legislação federal (art. 172, IV, do Código
   Tributário Nacional) no âmbito do recurso
   extraordinário.
COFINS. AUMENTO DE ALÍQUOTA, DE 2% PARA 3% (ART.
   8º,  § 1º, DA LEI 9.718/1998). CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE
   LEI COMPLEMENTAR. OFENSA À ISONOMIA.
Por ocasião do julgamento
   do RE 357.950 (rel. min. Marco Aurélio, DJ de 15.08.2006), o
   Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a alegação de reserva
   de lei complementar para modificação da alíquota do tributo,
   porquanto a exação tinha fundamento de validade no art. 195, I,
   da Constituição (antiga redação).
O Supremo Tribunal Federal
   reputou constitucional, ainda, o aumento de alíquota da Cofins,
   de 2% para 3%, vinculado ao mecanismo de compensação previsto no
   art. 8º, § 1º, da Lei 9.718/1998. Inexistência de violação da
   isonomia (RE 336.134, rel. min. Ilmar Galvão, Pleno, DJ de
   16.05.2003).
Agravo regimental de que se conhece, mas a que se
   nega provimento.